Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737699-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: LAYANNA CRISTINA RABELO DE MELO, THIAGO DUTRA RIBEIRO, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. A corretora de câmbio é parte legítima para a demanda que tem por objeto ressarcimento de dano imputado ao correspondente cambial por ela contratado. II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial. III. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízo causado pelo correspondente cambial contratado em operação de compra e venda de moeda estrangeira. IV. A responsabilidade da corretora de câmbio independe de culpa e, para a sua caracterização, é irrelevante o fato de o correspondente cambial não ter seguido as regras legais e contratuais. V. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, 187, 663, e 927, todos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que, como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento do negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Formula, ainda, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, LAYANNA CRISTINA RABELO DE MELO LTDA e THIAGO DUTRA RIBEIRO pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, 187, 663, e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Levando em consideração que as operações de câmbio em função das quais os Apelados sofreram os prejuízos foram realizadas por “correspondente” da Apelante (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), conforme se extrai do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NO PAÍS” de fls. 1/16 ID 41832156, não há como deixar de admitir a sua legitimidade para a demanda [...] Se “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante”, há claro vínculo de representação, lato sensu, a partir do qual ambos respondem solidariamente perante os consumidores [...] Importa consignar que a responsabilidade da Apelante independe de culpa e, para a sua caracterização, é irrelevante o fato de o “correspondente” não ter seguido as regras legais e contratuais [...] Conclui-se, assim, que deve ser mantida a condenação que resulta da solidariedade prevista no artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor (ID 48259478). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida LAYANNA CRISTINA RABELO DE MELO LTDA e THIAGO DUTRA RIBEIRO sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016